Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718231-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABY ASPAHAN REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE GONCALVES ASPAHAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABY ASPAHAN, representado pelo seu filho Alexandre Gonçalves Aspahan, contra a decisão interlocutória de ID122275663 (proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL autos no 0700432-83.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID123894883 (proferida em sede de embargos de declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL). Pela decisão de ID36160898, deferida a antecipação de tutela recursal para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao agravante SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (AD1 – 19 PONTOS) nos termos da prescrição médica (ID 113853053 – autos de origem), observada a modalidade indicada (ID 115062364 – autos de origem) no prazo de 10 (dez) dias”. O Distrito Federal foi intimado na sede da sua Procuradoria no dia 13/06/2022, conforme certidão de ID36608707. Em 23/06/2022, noticiado que o Distrito Federal não cumpriu a decisão. E a parte requer “o sequestro do valor correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos ( ) para pagamento do suporte ( ), além da responsabilização administrativa do Secretário de Saúde do DF que, além de não garantir o cumprimento (da) determinação, não justificou a impossibilidade nem nos autos, nem para o paciente” (ID36606926). Em seguida, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (em 05/07/2022), requerendo o desprovimento do recurso ao argumento de que o agravante “não preenche os requisitos para o recebimento do serviço de home care” (ID36999844 – p.6 e 11). Quanto ao requerimento de responsabilização administrativa do Secretário de Saúde do Distrito Federal, nada a prover. Não é dado ao Judiciário punir administrativamente integrante de órgão vinculado ao Executivo. No tocante ao bloqueio de valores pertencentes ao erário, a regra é que a execução contra a Fazenda Pública segue o rito do art. 534 e seguintes do CPC e o art. 100 da CF/88, que vedam a expropriação de dinheiro ou de qualquer outro bem público dada a sua impenhorabilidade. É certo, no entanto, que o Código de Processo Civil garante ao órgão julgador a adoção de diferentes medidas para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como, por exemplo, o que previsto nos artigos 139, inciso IV e 301: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” No ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu em recurso repetitivo relacionado a fornecimento de medicamento pelo Poder Público (tema 84) que, “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013). Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que, “Diante do descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, que determinou o fornecimento do medicamento de que necessitava o agravado, é possível o sequestro de verba pública com o objetivo de ressarcir o valor despendido pelo exequente” (Acórdão 1354588, 07208446020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Medida excepcional, o sequestro de verba pública para pagamento/ressarcimento dos gastos do agravante com procedimento de saúde em razão de descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal demanda prova do custo efetivo do serviço/valor despendido, o que não se verificou dos orçamentos colacionados pelo agravante (ID36606930). Contudo, imperiosa a fixação de medida para assegurar o cumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal. E nesse caso, recorde-se que, a par da viabilidade do sequestro de verbas públicas, é possível a imposição de multa contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar a obrigação de fazer referente ao fornecimento de Serviço de Suporte Domiciliar na modalidade AD1 ao agravante (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.398/SP, rel. Min. Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Como já constou na decisão pela qual deferida a liminar, o agravante, diagnosticado com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (G35), “foi considerado ‘totalmente dependente de terceiros para atividades da vida diária” e classificado em ‘AD1 (19 pontos)’, o que significa necessitar de Atenção Domiciliar, na modalidade 1, em alta complexidade, e não de Serviço de Atenção Domiciliar, como constante da decisão agravada” (ID36160898). E o relatório médico que instrui os autos indica a imprescindibilidade e a urgência de supervisão contínua do agravante por meio de assistência domiciliar, “porque apresenta quadro de ‘tetraparesia espática, bexiga neurogênica, incoordenação e déficts sensoriais ( ) encontra-se restrito ao leito, durante maior parte do dia’, esperando-se ‘piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total” (ID113853053, autos originários). Assim, defiro o pedido do agravante para determinar ao Distrito Federal disponibilize a GABY ASPAHAN, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (AD1 – 19 PONTOS) nos termos da prescrição médica (ID 113853053, autos de origem), observada a modalidade indicada (ID 115062364, autos de origem), sob pena de multa diária no valor R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão - art. 537, §4o do CPC. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Após, conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora